Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinou a devolução da comissão de corretagem, mas julgou improcedente, dentre outros, o pedido de indenização por danos morais.
2. Segundo entendimento assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.
4. No particular, não se verifica violação aos direitos da personalidade da parte autora capaz de atingir sua honra e imagem de modo que exacerbasse a normalidade – não havendo se falar em compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.